Tribunal: TJPA
Processo: 0808365-77.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808365-77.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. NULIDADE DE ATOS DO REGISTRADOR. COMPETÊNCIA DE REGISTROS PÚBLICOS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 5ª VARA CÍVEL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em “Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóveis”, na qual surgiu dúvida sobre a atribuição da Vara Especializada de Registros Públicos para processá-la e julgá-la.

2. O provimento jurisdicional almejado pelos autores tem como escopo o registro do imóvel requerido pelo réu junto ao Oficial da Comarca, em razão de não cumprimento da obrigação firmada entre as partes proveniente de Escritura Pública de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis.

3. A lide tem como pedido mediato, a anulação do registro de consolidação de propriedade do bem dado em garantia fiduciária.

4. A existência de causa de pedir referente a atos praticados por registrador, ou seja, a possível nulidade de atos de intimação previstos na Lei n.º 9514/97, bem como a anulação da consolidação da propriedade, também um ato de competência do Oficial de Registro, é suficiente para fixar a competência da vara especializada.

5. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém em dissenso com a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na origem, trata-se de “ação anulatória de execução de imóvel extrajudicial”. A ação foi proposta na comarca de Bragança, cujo Juízo de Direito acatou a sua incompetência em razão de cláusula de eleição de foro e remeteu a ação para a comarca de Belém.

Redistribuído para a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aquela Juízo declarou a sua incompetência determinando a remessa do processo à uma das varas privativas de Registro Público da comarca; os autos foram redistribuídos à 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual suscitou

o conflito de competência , sob a justificativa que “a causa de pedir da ação é afeita a vício nos procedimentos da execução extrajudicial de bem alienado fiduciariamente referente a falta de intimação dos devedores, tratando-se de matéria essencialmente cível, sem qualquer ligação com o registro público do bem. Tanto o é, que sequer a serventia judicial sequer é parte nos autos, já que não afetará os atos registrais do bem. Assim, não sendo motivo bastante para que a demanda seja processada e julgada no juízo especializado de Registro Público.”

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou informações relatando que “a demanda é afeta à competência da vara de registros públicos, uma vez que um dos pedidos manejados pela parte autora é declaração de nulidade da escritura pública que embasou a consolidação da propriedade do imóvel”.

Apesar de não ter sido determinado, a secretaria remeteu os autos ao MP que os devolveu “sem exarar manifestação sobre o mérito do Conflito de Competência, por se tratar de causa que dispensa a intervenção deste Ministério Público”.

É o relatório.

Cumpra a secretaria a determinação do ID 9912034 no sentido de corrigir o cadastro do processo.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 18 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O conflito de competência ocorre em “
ação anulatória de execução extrajudicial de imóveis”
, na qual surgiu dúvida sobre a atribuição da vara especializada de registros públicos para processá-la e julgá-la.

Analisando a petição inicial, nota-se que os autores pretendem anular a consolidação da propriedade de um imóvel localizado na comarca de Bragança, o qual fora alienado fiduciariamente para o requerido, sustentando seu pedido basicamente em dois fundamentos, quais sejam: erros no procedimento de consolidação da propriedade previstos na Lei n.º 9514/97, efetuados pelo 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Bragança/PA, no que diz respeito a intimação do devedores e de seus representantes legais para satisfazer a obrigação; e nulidade da Escritura Pública que constituiu a alienação fiduciária em razão de suposta novação da dívida através de nova escritura que repactuou a obrigação.

Pois bem, para dirimir o conflito é necessário que se conheça a competência atribuída pela Lei às varas de registros públicos.

O Código Judiciário do Estado do Pará, Lei nº 5.008 de 10.12.1981, estabelece no artigo 113, I, “a”, que compete ao Juiz de Direito de Registro Público processar e julgar as causas contenciosas e administrativas que diretamente se refiram aos registros públicos.

Nessa toada, verifico que o provimento jurisdicional almejado pelos autores tem como escopo o registro do imóvel requerido pelo réu junto ao oficial da Comarca, em razão de não cumprimento da obrigação firmada entre as partes proveniente de Escritura Pública de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis. Tal pretensão ao meu sentir, enquadra-se na competência da vara especializada.

Como já dito acima, os autores defendem sua pretensão em possíveis erros formais cometidos pelo registrador no procedimento previsto na Lei n.º 9514/97, a qual confere-lhe a atribuição de intimar o fiduciante para cumprir a obrigação ou constituir o devedor em mora com o objetivo de consolidar a propriedade fiduciária.

Afirmam também que a Escritura Pública de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis, objeto da ação e que deu azo a consolidação da propriedade seria nula posto que houvera a novação da dívida através de nova avença firmada entre as partes para repactuação do passivo, razão pela qual também pleiteia a anulação daquela escritura.

Sendo assim, percebo que lide tem como pedido mediato, a anulação do registro de consolidação de propriedade do bem dado em garantia fiduciária.

Ainda que um dos fundamentos desse pedido seja a alteração do negócio jurídico firmado entre as partes através do instituto da novação, a meu sentir, a existência de causa de pedir referente a atos praticados por registrador, ou seja, a possível nulidade de atos de intimação previstos na Lei n.º 9514/97, bem como a anulação da consolidação da propriedade, também um ato de competência do Oficial de Registro, é suficiente para fixar a competência da vara especializada.

Nesse sentido, transcrevo julgado do TJ/SP em caso análogo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO QUE NÃO SE RELACIONAM COM O OBJETO DO TÍTULO CAUSAL. CONTROVÉRSIA RESTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DO ATO REGISTRÁRIO IMPUGNADO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA CAPITAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 38, INCISO I, DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, COM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(TJ-SP - CC: 00459828620138260000 SP 0045982-86.2013.8.26.0000, Relator: Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 29/07/2013, Câmara Especial, Data de Publicação: 29/07/2013)

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
para processar o julgar
ação anulatória de execução de imóvel extrajudicial
n.º 0803012-34.2019.8.14.0009. Em vista da parte final do referido artigo, verifico que a única decisão tomada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial foi a que declarou sua incompetência, razão pela qual não há necessidade do tribunal se manifestar sobre a validade dos seus atos.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2022